Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.
II – A verba provisória não se revela excessiva, observada a faixa etária da criança, o valor e a natureza dos gastos declinados e, de outro turno, o genitor não comprova seus rendimentos nem suas despesas. Portanto, razoável e prudente manter a verba alimentar estabelecida na r. decisão agravada, até a devida instrução processual na lide originária, na qual a MM. Juíza fixou como ponto controvertido a possibilidade do genitor em prestar os alimentos pretendidos e facultou às partes a produção probatória.
III - Agravo de instrumento desprovido.